Tribunal: TJDFT
Processo: 0078732-79.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0078732-79.2007.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROBERTO PEIXOTO PEREIRA RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Na origem o autor, associado ao Plano de Saúde da ASSEFAZ desde de 07.05.2002, ajuizou ação em 2007 questionando o reajuste do valor da mensalidade a partir de 2005, por ter completado 60 anos. Defendeu a ilegalidade do reajuste requerendo a manutenção do valor que paga, impondo à ré a obrigação de não cobrar o reajuste e ainda o dever de restituir valores cobrados, que entendia indevidos, argumentando que o Estatuto do Idoso prevaleceria sobre a lei dos planos de saúde. A ré, por sua vez, contestou os pedidos do autor argumentando que o contrato foi firmado em 2002, na vigência da Lei 9.656/1998, de modo que não poderia haver irretroatividade de lei, sendo os reajustes legais, não se aplicando ao caso o Estatuto do Idoso. A sentença foi de improcedência dos pedidos formulados pelo autor sob o fundamento de que o reajuste seria necessário e legal para manter o equilíbrio do contrato, máxime por ser a ré operadora de plano de saúde na modalidade “autogestão” (ID 15218106). No julgamento do recurso apresentado pela parte autora, seus pedidos foram julgados procedentes conforme os dois acórdãos decorrentes do julgamento (IDs 15221375 e 15221379), contra os quais a parte ré apresentou recurso extraordinário (ID 15221381), buscando a reforma do julgado por entender que o reajuste era legal e a procedência decretada violaria a Constituição Federal. Indeferido o processamento do recurso extraordinário (ID15221387), a ré apresentou agravo (ID 15221391), razão pela qual o curso do feito ficou suspenso a partir de 2009 por causa do RE 578801 (ID 15221396), tema 123 da repercussão geral (ID 15221398). Julgado o recurso extraordinário, restabeleceu-se o curso do processo para rejulgamento da causa (ID 21764605), vindo os autos distribuídos para minha relatoria. Restabelecido o curso do feito, a ré se manifestou pedindo a reforma do julgado. Alega que o acórdão recorrido foi fundamentado como se a relação fosse de consumo, o que o STJ afastou por meio da Súmula 608. Também alegou que no seu recurso extraordinário impugnou a aplicação do Estatuto do Idoso ao caso, cujo tema leva o número 381 (ID 23282489), pendente de julgamento, razão pela qual requereu a continuidade da suspensão até o julgamento definitivo. Lendo o acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora, o fundamento foi o de que o Estatuto do Idoso, por ser norma de ordem pública, teria prevalência sobre a Lei 9.658/1998, de modo que havendo processo no STF com repercussão geral sobre o assunto, ainda pendente de julgamento, o mais razoável é que se aguarde aquele julgamento para promover o rejulgamento desta causa. Em face do exposto, determino o sobrestamento do curso deste feito até o julgamento definitivo pelo STF no Tema 381 (RE 630852). Intimem-se as partes. Após, que o curso do feito fique suspenso. Brasília/DF, 9 de abril de 2021 16:17:35. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator